Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. Observa-se que o embargante, insatisfeito com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
3. Os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição.
4. De todo modo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.